Tribunal: TJMT
Processo: 0009309-63.2014.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 0009309-63.2014.8.11.0037
Recorrente: SANTA CLARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO AGRÍCOLA EIRELI - EPP
Recorrido: CASA BUGRE MT DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por SANTA CLARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO AGRÍCOLA EIRELI - EPP, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu parcial provimento ao recurso da parte recorrida CASA BUGRE MT DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA, com a seguinte ementa (ID 97825967):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – PROCEDÊNCIA PARCIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO VENCIMENTO - DÍVIDA LÍQUIDA COM TERMO CERTO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Considerada a parcial procedência dos Embargos Monitórios, bem como que a autora/embargada decaiu de parte do pedido da inicial, é caso de condenar as partes em sucumbência recíproca.
O Superior Tribunal de Justiça definiu que em ação monitória, o termo inicial dos juros moratórios segue a natureza da relação de direito material, conta-se a partir do vencimento, nos casos de dívida líquida com termo certo. (Tema 942 - REsp 1556834/SP).
(RAC n°0009309-63.2014.8.11.0037, Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 11.08.2021)”.
Opostos embargos de declaração pela parte recorrida CASA BUGRE MT DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA, estes foram acolhidos, “para estabelecer a incidência do percentual dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados nos Embargos Monitórios, de 15% sobre o proveito econômico obtido”, conferindo, assim, efeito infringente à apelação, já que, quando do julgamento desta, manteve-se a fixação dos honorários devidos aos patronos da recorrente sobre o valor da causa.
Diante deste novo cenário, a ora recorrente SANTA CLARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO AGRÍCOLA EIRELI – EPP interpôs os seus declaratórios, os quais foram rejeitados, consoante ementa ora destacada (ID 107439467):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDE – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.
É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais, máxime se os aclaratórios não apontam quaisquer dos referidos vícios.
Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.
(RAC n°0009309-63.2014.8.11.0037, Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 29.10.2021)”.
A parte recorrente sustentou em suas razões negativa de vigência aos artigos 141, 492, 223, 507, 1.022, todos do Código de Processo Civil, bem como da jurisprudência remansosa do Superior Tribunal de Justiça, argumentando, em síntese, que o órgão fracionário recorrido decidiu sobre questão sob a qual se operou a preclusão consumativa.
Nessa perspectiva, asseverou que a parte recorrida foi condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados sobre o valor da causa pela instância singular e não interpôs recurso requestando a alteração desta base de cálculo. Ao contrário disso, a apelação questionou exclusivamente incidência do princípio da sucumbência, requerendo, naquela assentada, a substituição pelo princípio da causalidade, sem sucesso quanto a este pleito.
Assevera a parte recorrente que, apenas nos embargos de declaração a recorrida invocou a tese de que a base de cálculo dos honorários deveria ser modificada, pois era aferível o proveito econômico obtido e, para sua surpresa, a tese foi acolhida em clara ofensa ao princípio da preclusão consumativa, pois a oportunidade para este questionamento era quando da interposição do recurso de apelação.
Argumentou que “O novo entendimento, acolhendo os Embargos de Declaração, data máxima vênia, não obedeceu aos limites da lide dados pelas partes ainda que em grau recursal, e os artigos 141 e 492 do CPC/2015 exigem que a lide seja resolvida nos limites em que foi proposta, em atenção ao princípio da congruência ou da adstrição. Ademais diz o art. 507 do CPC que “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. (109220463 - Pág. 15).
Recurso tempestivo e preparado (IDs 109976492 e 109855453.
A parte recorrida apresentou contrarrazões requestando pelo não provimento do recurso, já que a recorrente obteve êxito tão somente no abatimento de R$ 41.000,00 (quarenta mil reais) de uma dívida de R$ 746.000,00 (setecentos e quarenta e seis mil reais). Neste trilhar, seria injusto submeter a credora ao pagamento de 111 mil reais de honorários para a parte que PERDEU a demanda.
Nesta senda, asseverou a recorrida que, acertadamente, houve a devida correção no julgamento em 2o Grau, pelo órgão colegiado, para que o valor da sucumbência incidisse sobre o proveito econômico obtido, ainda que esta tese não tenha sido primitivamente alegada quando da interposição da Apelação (ID 113897490).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Pressupostos Satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 141, 492, 223 e 507 do Código de Processo Civil, a parte recorrente sustenta que o aresto recorrido alterou a base de cálculo para pagamento dos honorários advocatícios devidos aos patronos da parte devedora em embargos de declaração, quando a matéria já estava acobertada pela preclusão consumativa.
Constata-se que a controvérsia acima mencionada (preclusão quanto à alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios) foi discutida no aresto impugnado, tendo em vista que, nos declaratórios, decidiu-se pela possibilidade de modificá-la de ofício, conforme se destaca, in verbis: (ID 107439467).
Para a Embargante o acórdão recorrido decidiu sobre matéria preclusa, porque não suscitada anteriormente pela Embargada nas suas razões do apelo nem ao Juízo originário, qual seja, a fixação de honorários advocatícios sobre o proveito econômico.
Registra-se que nos presentes Embargos de Declaração a Embargante se limita a dizer que houve preclusão acerca da matéria tratada no anterior aclaratório, todavia, não aponta quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.
Não há alegação de omissão, contradição, ou sequer de obscuridade no acórdão recorrido e, mesmo que assim não fosse, cabe ressaltar que, havendo pedido de reforma da sentença, na esfera do Tribunal poder-se-á alterar a base de cálculo dos honorários, mesmo que não haja pleito específico a respeito.
Veja-se que há a possibilidade, mesmo de ofício, de o Magistrado alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, entendimento em conformidade com os julgados do STJ.
Não há equívoco ou descuido no acórdão impugnado a ser aclarado, porquanto não se decidiu em premissa dissociada dos autos.
Diante da discussão da matéria pelo aresto recorrido, impede-se a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Lado outro, a matéria é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, em especial porque o fato de a alteração da base de cálculo dos honorários de sucumbência ter sido questionada e modificada apenas em sede de embargos de declaração é incontroverso nos autos (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, a controvérsia que coloca em julgamento é a seguinte: É possível o órgão fracionário recorrido alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios quando esta tese foi exposta à apreciação apenas em embargos de declaração? Não seria o recurso de Apelação o momento oportuno para esta discussão, sob pena de preclusão consumativa?
A respeito da questão, importante destacar os julgados abaixo, em que o Superior Tribunal de Justiça concluiu pela preclusão consumativa quando a alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios não é requerida em momento oportuno:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PRECLUSÃO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. Na hipótese de existir decisão anterior acerca da base de cálculo dos honorários advocatícios, opera-se a preclusão consumativa se não houver impugnação no momento processual oportuno. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1417946/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 19/06/2020)
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ALEGADA INFRINGÊNCIA AO ART. 1.013, CAPUT, DO CPC/2015. TESE RECURSAL NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211 DO STJ. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL QUANTO À DISCUSSÃO SOBRE A BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO, EM FACE DA PRECLUSÃO. INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC, PARA EFEITO DE ATUALIZAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
I.(...)Opostos novos Embargos de Declaração, pelo ora recorrente, restaram eles rejeitados. No Recurso Especial, sob alegada violação aos arts.
85, §§ 3o, I, 4o, III, e 11, e 1.013, caput, do CPC/2015, o recorrente sustentou, em síntese, (a) que o recurso de Apelação, interposto pelo Município exequente, não devolveu ao Tribunal de origem, conforme art. 1.013 do CPC/2015, qualquer inconformidade quanto aos honorários advocatícios, (b) que seria aplicável, como base de cálculo da verba honorária, o suposto proveito econômico, que corresponderia ao valor atualizado da Execução Fiscal, ao invés do valor atualizado dos Embargos à Execução, e (c) que o índice de atualização aplicável, para efeito de cálculo dos honorários, seria a taxa Selic, e não o IPCA-E.
III. Por simples cotejo das razões recursais e dos fundamentos do acórdão recorrido, percebe-se que a tese de que o recurso de Apelação, interposto pelo Município exequente, não devolveu ao Tribunal a quo nenhuma inconformidade relativamente à verba honorária arbitrada em 1o Grau, vinculada ao art. 1.013, caput, do CPC/2015, não foi apreciada, no voto condutor do acórdão recorrido, não tendo servido de fundamento à conclusão adotada pelo Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula 211/STJ.
IV. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (STJ, REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 10/04/2017). Hipótese em julgamento na qual a parte recorrente não indicou, nas razões do apelo nobre, contrariedade ao art. 1.022 do CPC/2015.
V. Quanto à tese de que seria aplicável, como base de cálculo da verba honorária, o suposto proveito econômico, que corresponderia ao valor atualizado da Execução Fiscal, ao invés do valor atualizado dos Embargos à Execução, o Recurso Especial é inadmissível, por força da preclusão, de vez que o embargante, ora recorrente, não interpôs recurso de Apelação contra a sentença de procedência dos Embargos à Execução Fiscal, no capítulo em que houve arbitramento dos honorários de advogado em 10% do valor da causa. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.186.641/SP, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 15/03/2011; AgRg no REsp 1.365.327/SP, Rel.Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/02/2015; AgInt no AREsp 1.026.321/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 05/05/2017; AgInt no REsp 1.181.289/SP, Rel.Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/06/2018.
VII. Recurso Especial parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido.
(REsp 1906682/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021)
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO NA SENTENÇA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO NA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. ICMS BASE DE CÁLCULO DA COFINS. CONCEITO DE FATURAMENTO. MATÉRIA DE NATUREZA CONSTITUCIONAL.
1. Incide a preclusão da matéria relacionada a honorários advocatícios que não foi objeto de impugnação em grau de apelação.
2. A discussão referente ao conceito de faturamento implica análise de matéria constitucional, o que é vedado nesta Corte Superior, pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1186641/SP, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe 15/03/2011)
Portanto, a despeito dos demais argumentos aduzidos pelo recorrente, registre-se que o presente recurso deve alcançar o juízo positivo de admissibilidade pelo fundamento da alínea “a” do permissivo constitucional.
Isso porque, em sendo admitido o recurso por um de seus fundamentos, ficam prejudicados os demais (ainda que não atendidos), posto que desnecessário o exame dos mesmos, ante o teor das Súmulas 292 e 528 do STF (aplicáveis por analogia à esta via recursal), o que implica à Corte Superior rever o juízo de admissibilidade do recurso em sua íntegra:
“Súmula 292/STF. Interposto o recurso extraordinário por mais de um dos fundamentos indicados no art. 101, III, da Constituição, a admissão apenas por um deles não prejudica o seu conhecimento por qualquer dos outros.
“Súmula 528/STF. Se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial, pelo Presidente do Tribunal a quo, de recurso extraordinário que, sobre qualquer delas se manifestar, não limitará a apreciação de todas pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de interposição de agravo de instrumento.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.